Tribunal: TJDFT
Processo: 0749448-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU/TLP. IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA HABITACIONAL. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. ALTERAÇÃO DO TITULAR. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 4/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DISTINGUISHING. NÃO LOCALIZAÇÃO DO POSSUIDOR ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer destinado à alteração do cadastro imobiliário fiscal do imóvel situado no lote 30, conjunto N, quadra 304, Santa Maria/DF, para que a recorrente passasse a figurar como responsável tributária pelo IPTU/TLP.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em razão da assistência pela Defensoria Pública e do pedido de gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões (ID 83038104).
3. Na origem, a autora narrou que exerce a posse do imóvel há vários anos, afirmando ser a última cessionária dos direitos possessórios e aquisitivos do bem. Argumentou que a primitiva beneficiária do imóvel, contemplada pela CODHAB, transferiu os direitos sobre a unidade por meio de procuração e sucessivos substabelecimentos, até alcançar sua pessoa. Pontuou que reside no local com a família desde 2008, realiza benfeitorias e arca com os tributos incidentes sobre o bem, inclusive mediante renegociação de débitos de IPTU. Sustentou que as contas de água e energia já estão em seu nome. Aduziu que o imóvel não possui matrícula no cartório de registro de imóveis e que, por orientação da CODHAB, firmou instrumento particular de cessão de direitos com a beneficiária originária (ID 83037856). Ao final, alegou que a Secretaria de Fazenda recusou a alteração cadastral por ausência de documentação idônea, razão pela qual requereu ordem judicial para atualizar a titularidade fiscal do imóvel.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou, em síntese, que pretende apenas assumir formalmente a responsabilidade pelos tributos do imóvel em que reside e cuja posse exerce de longa data. Aduziu que o art. 34 do CTN reconhece legitimidade passiva ao possuidor a qualquer título e que as cessões e substabelecimentos apresentados demonstrariam o animus domini. Argumentou que a exigência de escritura pública ou de outros documentos específicos previstos na IN no 4/2017 não poderia prevalecer sobre a realidade possessória nem impedir a atualização do cadastro fiscal. Defendeu que o instrumento particular de cessão deveria ser aceito, ao menos como justo título, e que a boa-fé da ocupação seria suficiente para autorizar a alteração pretendida. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é definir se é possível a alteração do cadastro imobiliário fiscal para fins de IPTU/TLP com base em posse e instrumento particular de cessão de direitos relativos a imóvel sem registro, em descompasso com os requisitos previstos na Instrução Normativa no 4/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 34 do CTN dispõe que contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. No mesmo sentido, o Decreto Distrital no 28.445/2007 estabelece, em seus arts. 3o e 12, que o contribuinte pode ser também o possuidor e que o Cadastro Imobiliário Fiscal deve ser atualizado sempre que houver alteração de natureza física ou jurídica no imóvel. Todavia, essa possibilidade de atualização não afasta a observância das normas administrativas que disciplinam os documentos necessários ao ato cadastral perante o Fisco.
7. Nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo. Assim, ainda que a recorrente alegue posse prolongada e tenha firmado instrumento particular com a beneficiária originária (ID 83037849 ao ID 83037855), tal convenção privada, por si só, não impõe ao Distrito Federal o dever de alterar o cadastro fiscal à margem das exigências normativas vigentes.
8. A Instrução Normativa no 4, de 26 de abril de 2017, expressamente disciplina os documentos aceitos para alteração dos dados do titular do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal. Para imóvel sem registro no cartório competente, o art. 1o, inciso II, exige a apresentação de um dos seguintes documentos: escritura pública de cessão de direito de posse; formal de partilha em processo judicial de inventário; escritura pública de inventário; ou decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel. O próprio texto da inicial reproduz esse comando normativo.
9. No caso concreto, no entanto, a autora ajuizou a ação contra do DF e a possuidora original do imóvel, que lhe cedeu os direitos possessório por documento particular. É certo que a atual possuidora deveria apresentar administrativamente a escritura pública na qual a originária lhe outorgaria os direitos sobre o bem. Ocorre que, não sabendo onde está a possuidora original, o atendimento do referido requisito se torna inviável pela contribuinte. Nos presentes autos a antiga possuidora do imóvel não foi localizada, tendo sido realizada a sua citação editalícia, com nomeação de Curador Especial, o que reforça a impossibilidade de a autora cumprir com a exigência do art 1o, II da Instrução Normativa no 4. Nesse cenário específico, é necessária a realização do dinstinguishing em relação aos julgados dessa Turma sobre o tema para, reconhecendo a impossibilidade de solução extrajudicial, promover a regularização do imóvel pela via judicial.
10. A posse prolongada, o pagamento de contas de consumo e a quitação de tributos, somados ao instrumento particular de ID 83037856 e ausência de resistência da segunda ré, permitem concluir, em face das rés, pela posse da autora. Por esse motivo, é adequado o suprimento do requisito pela ordem judicial de alteração do sujeito passivo do tributo (contribuinte cadastral). Deve ser promovida a alteração do cadastro imobiliário fiscal para fazer constar a ré como sujeito passivo tributário.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar a inclusão da autora na condição de responsável tributária pelo imóvel objeto dos autos.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça, se já deferida nos autos, e no provimento do recurso.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.